Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600512-75.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
07/05/2024
Número: 0600512-75.2023.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 23/11/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Processo referência: 0001857-43.2014.6.16.0000
Assuntos: Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0600512-75.2023.6.16.0000 de Jose Valdemir Juraski, candidato a Deputado Estadual pelo
Partido Social Liberal - PSL, nas Eleições de 2014, nos autos de Prestação de Contas - PC nº 1857-
43.2014.6.16.0000 (SADP), julgadas não prestadas as contas do candidato, nos termos do Acórdão
nº 49.630.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE VALDEMIR JURASKI (REQUERENTE)
EDUARDO EGG BORGES RESENDE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43863022
06/05/2024
19:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.348

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600512-75.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
REQUERENTE: JOSE VALDEMIR JURASKI
ADVOGADO: EDUARDO EGG BORGES RESENDE - OAB/PR30324
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2014. REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO
PRESTADAS. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO E DE FONTE VEDADA. RECOLHIMENTO DE
VALORES APONTADOS COMO RECEITA DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO
DAS CONTAS. TÉRMINO DA LEGISLATURA. QUITAÇÃO
ELEITORAL. PROCEDÊNCIA.

1. A regularização de contas julgadas não prestadas depende da
análise de irregularidades graves, do eventual recebimento de
recursos de fonte vedada e/ou de origem não identificada, e da
regularidade na utilização dos recursos do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conforme
disposto no artigo 80 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

2. Na espécie, tendo o prestador efetuado o recolhimento ao
Tesouro Nacional dos recursos apontados como de origem não
identificada, não havendo recebimento de recursos de fonte
vedada e repasses de recursos públicos provenientes do Fundo
Partidário para o então candidato, tampouco identificadas
irregularidades graves, há de ser deferido o pedido de
regularização das contas.

3. Encerrado o período da legislatura para o qual o prestador
concorreu, deve ser restabelecida sua quitação eleitoral quanto à
omissão na prestação de contas, conforme artigo 80, inciso I, da
Num. 43863022 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/05/2024 19:31:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050619312343100000042819238
Número do documento: 24050619312343100000042819238
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/05/2024 13:14:16

Resolução TSE n. 23.607/2019.

4. Pedido de regularização de contas eleitorais julgado
procedente, com determinação de restabelecimento de quitação
eleitoral.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/05/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de regularização de omissão de prestação de contas
eleitorais formulado por JOSÉ VALDEMIR JURASKI, candidato ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições de 2014.

O candidato alega que as contas relativas à campanha eleitoral foram
julgadas não prestadas em razão da ausência de alguns documentos e requereu a
reanálise da prestação de contas com a apresentação de novos documentos
(ID 43770606).

O setor técnico (ID 43782377) apontou que não foram identificados repasses
de recursos do fundo partidário e de fonte vedada e que: “consoante dados disponíveis no
sistema SPCE WEB 2014 e no extrato eletrônico da conta de campanha, não há
informações acerca da arrecadação dos recursos utilizados para o pagamento das
despesas da campanha eleitoral com Hélio Dubinski e Felipe Conceição, no total de R$
2.000,00 (dois mil reais)", o que configura recebimento de recurso de origem não
identificada e impõe o seu recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 29 da
Resolução TSE nº 23.406/2014.”

Em razão disso, o prestador foi intimado para efetuar o recolhimento ao
Tesouro Nacional dos valores identificados como de origem não identificada (ID
4380543).

O prestador apresentou a guia de recolhimento e comprovante de pagamento
(ID 43839536).

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo recebimento das contas
prestadas apenas para os fins de divulgação e de regularização da situação eleitoral
do requerente, na forma do disposto no artigo 54, §1º, da Resolução TSE nº 23.406/2014.

É o relatório.

Num. 43863022 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/05/2024 19:31:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050619312343100000042819238
Número do documento: 24050619312343100000042819238
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/05/2024 13:14:16

VOTO

O procedimento e os requisitos para a regularização das contas eleitorais
julgadas não prestadas estão previstos na Resolução TSE n. 23.607/2019.

Veja-se:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até
o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas;

II - ao partido político:

a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, e

b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão, com trânsito em
julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa (STF ADI nº 6032, j. em
05.12.2019).

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, a
interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a
regularização de sua situação para:

I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura; ou

II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

§ 2º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado:

a) pela candidata ou pelo candidato interessada(o), para efeito da regularização de sua
situação cadastral;

b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha esteja suspenso ou pelos
hierarquicamente superiores;

II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas eleitorais,
consignando-se os nomes das(os) responsáveis, e distribuído por prevenção à juíza ou ao
juiz ou relatora ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ela(ele) se
refere;

III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 53 desta
Resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 54;

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
Num. 43863022 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/05/2024 19:31:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050619312343100000042819238
Número do documento: 24050619312343100000042819238
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/05/2024 13:14:16

V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da prestação de
contas, no que couber, com a finalidade de verificar:

a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;

b) eventual existência de recursos de origem não identificada;

c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);

d) outras irregularidades de natureza grave.

§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou no
recebimento dos recursos de que tratam os arts. 31 e 32 desta Resolução, a candidata ou o
candidato ou o órgão partidário e as(os) suas(seus) responsáveis serão intimadas(os) para
fins de devolução ao erário, se já não demonstrada a sua realização.

§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º deste artigo, ou na ausência de valores a
recolher, a autoridade judicial deve decidir sobre o deferimento, ou não, do requerimento
apresentado, decidindo pela regularização, ou não, da omissão, aplicando ao órgão
partidário e às (aos) suas(seus) responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas no §
5º do art. 74 desta Resolução.

§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou da candidata ou do candidato
somente deve ser levantada após:

I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e

II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do caput e no
§ 4º deste artigo.

Nota-se que o deferimento do pedido de regularização de contas julgadas
não prestadas depende da análise de irregularidades graves, eventual recebimento de
recursos de fonte vedada e/ou de origem não identificada, e da regularidade na utilização
dos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

No caso dos autos, o então candidato apresentou suas contas de campanha
para fins de regularização, e, após análise da unidade técnica, verificou-se a existência de
recebimento de recursos de origem não identificada, sendo lhe imposta a determinação
de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 29 da Resolução
TSE n. 23.406/2014.

O prestador apresentou a guia de recolhimento e o recibo de pagamento,
cumprindo a exigência.

Não houve o recebimento recursos de fonte vedada e repasses de recursos
públicos provenientes do Fundo Partidário para o então candidato, tampouco foram
identificadas irregularidades graves, conforme parecer da unidade técnica.

Portanto, tendo o prestador efetuado o recolhimento ao Tesouro Nacional dos
recursos apontados como de origem não identificada, não havendo recebimento de
recursos de fonte vedada e repasses de recursos públicos provenientes do Fundo
Partidário para o então candidato, tampouco identificadas irregularidades graves, há de
Num. 43863022 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/05/2024 19:31:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050619312343100000042819238
Número do documento: 24050619312343100000042819238
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/05/2024 13:14:16

ser deferido o pedido de regularização das contas.

Como o prestador foi candidato nas eleições de 2014, o período da legislatura
para o qual concorreu está encerrado, devendo, portanto, ser restabelecida sua quitação
eleitoral quanto à omissão na prestação de contas daquele pleito, conforme artigo 80,
inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto pela PROCEDÊNCIA do pedido de regularização de
omissão de prestação de contas eleitorais de JOSÉ VALDEMIR JURASKI, relativas às
eleições de 2014.

Com o trânsito em julgado, comunique-se à Zona Eleitoral responsável pelo
cadastro do requerente, para inativação do código ASE relativo à omissão na prestação
de contas das eleições de 2014.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600512-75.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ANDERSON RICARDO FOGAÇA - REQUERENTE: JOSE VALDEMIR JURASKI - Advogado
do REQUERENTE: EDUARDO EGG BORGES RESENDE - PR30324.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.05.2024

Num. 43863022 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/05/2024 19:31:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050619312343100000042819238
Número do documento: 24050619312343100000042819238
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/05/2024 13:14:16